Tribunal: TJDFT
Processo: 0741005-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0741005-18.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: FRANCELIO DE CARVALHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifica-se que não consta o comprovante de recolhimento das custas de ingresso. Assim, antes de examinar o pedido de liminar, intime-se o impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento das custas iniciais, conforme Anexo da Resolução no 4/2024 deste Tribunal, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 24 de setembro de 2025 14:27:46. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora